Tribunal: TJDFT
Processo: 0722407-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. RENOVAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É inegável a persistência do estado de inadimplência do alimentante quanto às prestações vencidas após sua soltura. 1.1. Como o débito apto a ensejar novo decreto prisional se refere a período posterior à soltura do executado, enquanto as parcelas anteriores permanecem executadas pelo rito da expropriação patrimonial, não configurado o alegado bis in idem.
2. Recurso conhecido e provido.